Tribunal: TCU
Processo: 033.418/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13597/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.418/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelina Lobo Rodrigues (XXX.613.907-XX); Ana Hneda de Abreu (XXX.023.239-XX); Annita Romilda Knoblock (XXX.117.699-XX); Catharina Izaltina da Silva Moraes (XXX.304.359-XX); Eliana Medeiros dos Santos (XXX.222.939-XX); Fraia Martinha Vriesmann (XXX.640.489-XX); Jan Vriesmann Filho (XXX.390.549-XX); Maria Hneda Plonka (XXX.767.979-XX); Marisa de Fatima Torres (XXX.461.259-XX); Miriam Argimira Vriesmann Mussi (XXX.573.929-XX); Myriam Regina Torres Machado (XXX.630.619-XX); Roseli Medeiros da Silva (XXX.919.149-XX); Rosemari Medeiros Machado (XXX.417.569-XX); Vera Regina Ribeiro Vieira (XXX.423.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.